Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 239, §1o, DO CPC. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. art. 282, § 1o, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. O artigo 239, § 1o do Código de Processo Civil aduz que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”
2. No caso, verifica-se que, em 10/12/2024, o recorrente compareceu aos autos espontaneamente para requerer a nulidade da citação, quando aduziu que o crédito do agravado estaria garantido por força de penhora realizada. Assim, a agravante compareceu aos autos e apresentou sua alegação, de forma que não se verifica qualquer prejuízo que justifique eventual declaração de nulidade em sede de tutela de urgência (pas de nullite sans grief), conforme preconizado pelo art. 282, § 1o, do CPC.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.